Tribunal: TJDFT
Processo: 0706943-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por LEANDRO AFONSO GUIMARÃES, em face à sentença prolatada em ação de indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de BANCO ITAUCARD S/A e MACHADO VEÍCULOS LTDA. - ME, que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. Compulsando os autos, observa-se que a presente demanda foi sentenciada em conjunto com o processo n. 0702183-59.2022.8.07.0001 (ID 40390135). Deste modo, a sentença única proferida para ambos os feitos, juntamente com a certidão acostada aos autos e com a consulta ao sistema informatizado, indicam a conexão entre as demandas e a prevenção do Exmo. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa e da 6a Turma Cível, dada a distribuição prévia da ApCiv 0702183-59.2022.8.07.0001 (ID’s 40390135 e 40511301). O regimento interno deste E. Tribunal de Justiça assim prevê em seu art. 81, §1o: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva”. Grifo nosso. Feitas essas considerações, a primeira distribuição tornou preventos, relator e 6a Turma Cível, para a apreciação do presente feito. Deste modo, nos termos do artigo 81 do RITJDFT, redistribuam-se os autos, com urgência, ao Exmo. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa e à 6a Turma Cível. Façam-se as comunicações necessárias. Intime-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212